Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700104-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON STEFFENON, ADELIA STEFFENON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação Individual de Sentença Coletiva – Sentença Proferida pela Justiça Federal – Litisconsórcio Passivo – Competência da Justiça Federal – Demanda Ajuizada em Face Apenas do Banco do Brasil S/A – Efeito Suspensivo – Concessão. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, a Decisão recorrida determinou a intimação da União e do Bacen, para manifestarem interesse em intervir nos autos, caso no qual os autos devem ser remetidos à Justiça Federal. O agravante afirma ter ajuizado liquidação provisória de Sentença Coletiva em face apenas do Banco do Brasil. Entretanto, aduz que o Código Civil garante ao credor o direito de exigir a dívida apenas de um dos devedores solidários. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte recorrida ajuizou Liquidação Provisória de Sentença Coletiva em face de Sentença proferida em face do Banco do Brasil S/A. Ou seja, Cumprimento de Sentença foi ajuizado tão somente em face do Banco do Brasil S/A. Pois bem. Segundo o artigo 275 do Código Civil: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” Assim, ao ajuizar a ação apenas em face de um de seus devedores, o autor apenas exerceu uma faculdade garantida em Lei. Ao determinar que a União e o Banco Central manifestem seu interesse nos autos, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal em caso positivo, a Decisão acaba por influenciar nas regras de competência do processo. Ao tratar especificamente sobre as regras de fixação de competência, o artigo 44, também do Código de Processo Civil, assim define: “Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.” Vale dizer, as regras de competência estabelecidas pelo Código de Processo Civil devem, sempre, ser analisadas à luz dos dispositivos da Constituição Federal, e não o contrário. O artigo 109, I, da Constituição estabelece como competência dos juízes federais o julgamento das causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Se não há, no caso concreto, qualquer interesse da União, posto que a demanda foi proposta apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há razão para remeter os autos à Justiça Federal. Conforme demonstram os precedentes abaixo colacionados, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar as demandas, quando apenas o Banco do Brasil consta no polo passivo, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. As exequentes, ora recorridas, optaram por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhes confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Tampouco cabe a remessa dos autos ao foro do domicílio das exequentes/agravadas, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do local no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. 8.078/90. 6. O c. STJ perfilha o entendimento de que "A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1350511, 07098771920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM SEDE DE AÇÃO COLETIVA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO, BACEN E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 275 DO CC. LITISCONSORCIO FACULTATIVO. CUMPRIMENTO REQUERIDO CONTRA BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SEDE DA PESSOA JURÍDICA SÚMULAS 508 e 556 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO 1. As ações fundadas em direito pessoal em desfavor de pessoas jurídicas podem ser ajuizadas tanto no foro da respectiva sede (art. 53, III, a, CPC), quanto da sucursal em que foi constituída a obrigação (art. 53, III, b, CPC). 2. O artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, enuncia exceções às regras gerais elencadas nos incisos II e III daquele dispositivo, de forma que há juízos concorrentemente competentes para o processamento e o julgamento do feito em questão. 3. Em sede de recurso repetitivo, o Tribunal da Cidadania também já se manifestou acerca do título judicial exeqüendo ser proveniente de sentença genérica proferida em ação coletiva: "para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)." 4. O artigo 275 do Código Civil aduz que "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto." 5. A situação apresentada remete diretamente a enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, pois o de n. 508 afirma que "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.". Por sua vez, a Súmula n. 556 assevera que "é competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista." 6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1347839, 07279804520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021.) Assim, presente a probabilidade de provimento do recurso, necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O risco de dano grave demonstra-se pela possibilidade de retardo injustificado do processo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de manter os autos junto ao Juízo de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator